Tribunal: TJDFT
Processo: 0726471-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726471-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Lucila Nagata Embargado: Diderot Rodrigues Parreira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Lucila Nagata contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargado (Id. 46215769). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator